Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ATROPELAMENTO INTENCIONAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que lhe condenou a pagar ao autor/recorrido R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 21.03.2012, no estacionamento do Bar “Calaf”, o recorrido teria sido vítima de atropelamento ocasionado por veículo automotor conduzido pelo recorrente. Sustenta o que o recorrido praticou tal conduta imbuído de “animus necandi”. Relata que, em razão do atropelamento, sofreu graves lesões e debilidade permanente em uma suas pernas, a qual sofreu encurtamento. Aduz que ficou incapacitado para o trabalho, razão por que pediu a condenação do recorrente em lucros cessantes, bem como requereu indenização por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente inicialmente alega que o fato típico a si imputado foi classificado como lesão corporal, e não como homicídio tentado. Quanto ao mais, sustenta que o dano moral vinculado ao acidente teria sido causado por culpa exclusiva do recorrido. Afirma que os documentos trazidos pelo recorrido não comprovariam ofensa à sua honra subjetiva. Afirma que teria sido vítima de lesão corporal praticada pelo recorrido no interior do supramencionado estabelecimento comercial. Aduz que buscava abrigar-se no interior de seu veículo, para desvencilhar-se do recorrido, o qual supostamente pretendia o agredir, munido de duas garrafas, ocasião que ocorrera o atropelamento, não intencional, segundo defende o recorrente, bem como de acordo com trecho de depoimento colacionado à sua peça recursal. Pede ao final a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Contrarrazões ao ID 32907584.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz das disposições do Código Civil.
7. Quanto à pretensão recursal, entendo que razão assiste em parte ao recorrente. A tese defensiva sustentada não encontra amparo no conjunto probatório trazido aos autos. Verifica-se que, após as partes terem se envolvido em uma briga no interior do estabelecimento, o que gerou a expulsão de ambos do local, o recorrido foi visto no estacionamento externo munido de duas garrafas. O recorrente alega que o recorrido pretendia agredi-lo, mas os depoimentos anexados aos autos não comprovaram que o recorrido teria feito menção ou movimento corporal que pudesse denotar eventual "animus leadendi". É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a mera cogitação não integra o "iter criminis".
8. Ainda que se cogitasse de suposta excludente de ilicitude, fundada em legítima defesa, tal meio empregado, que não se mostrou comprovado, seria manifestamente desproporcional, a caracterizar evidente excesso, em sua modalidade ora denominada pela doutrina de "intensivo", na medida em que o recorrente pretendia repelir suposta injusta agressão física lançando seu veículo contra seu suposto algoz.
9. Também não é cabível imputar a responsabilidade pelo evento ao recorrido e tampouco se cogitar de culpa concorrente. Não há qualquer evidência nos autos de que o recorrido teria se lançado contra o veículo do recorrente. Ao contrário, há depoimento prestado por Policial Militar a noticiar que o recorrente trafegava em velocidade incompatível com a via e que acertou o recorrido, que ficou prensado contra outro veículo que se encontrava estacionado. Dessa manobra, resultou a grave lesão a uma das pernas do recorrido.
10. A despeito da extinção da punibilidade na esfera penal, mediante o cumprimento dos termos da transação penal proposta pelo órgão do Ministério Público, a materialidade e a autoria do fato (lesão corporal) estão devidamente comprovadas e recaem sobre a pessoa do recorrente. Não obstante a independência das instâncias cível e criminal, entendo que, de igual modo, o recorrente foi o causador do atropelamento e o praticou com dolo específico de lesionar o recorrido, razão por que não há que afastar o dever de reparação pela violação aos atributos da personalidade do recorrido. A responsabilidade civil, à luz do artigo 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. O ato ilícito praticado pelo recorrente causou intenso sofrimento físico e psicológico ao recorrido, pois este foi acometido de debilidade permanente.
12. Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita, sobretudo, o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação devidamente corrigido, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.